Tribunal: TJES
Processo: 5001866-32.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001866-32.2023.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARILENE DA SILVA SANTANA

RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001866-32.2023.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO SANTANDER S/A

RECORRIDA: MARILENE DA SILVA SANTANA

JUÍZO DE ORIGEM: BARRA DE SÃO FRANCISCO - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Postula o recorrente que seja o presente recurso recebido em seu duplo efeito. O recebimento do recurso no efeito suspensivo, todavia, depende da inequívoca demonstração de dano irreparável à parte, o que não foi demonstrado pelo recorrente, razão pela qual
indefiro o pedido de efeito suspensivo.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Verifica-se, ainda, que a recorrida apresentou contrarrazões (id. 8304629).

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO

SANTANDER S/A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, declarando a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 371035807, bem como condenando o Banco recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando: a) inexistência de irregularidades no contrato firmado; b) ausência de danos morais e, subsidiariamente, redução do
quantum
fixado.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

No mérito, observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC. E assim o juiz sentenciante o fez, inclusive invertendo o ônus da prova a favor da recorrida.

Como bem apurado pelo juízo
a quo
,
o recorrente não comprovou que a recorrida celebrou, de forma inequívoca, o contrato contestado na lide, ônus este que lhe incumbia
(art. 373, II, CPC/2015).

No caso dos autos, a reparação por danos extrapatrimoniais é cabível, em razão do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência. A título de exemplo, vejam-se os recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS
. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA CONSTADA POR PERÍCIA.
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA VERIFICADA. ENTENDIMENTO DO STJ.
DANO MORAL. VERIFICAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ASSOCIADO À CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA QUE IMPLICA DANO MORAL PRESUMIDO.
VALOR FIXADO DE ACORDO COM O MÉTODO BIFÁSICO DO STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE OBSERV NCIA AO VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE, CORRIGIDO PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR AO DEPÓSITO NOS AUTOS QUE DEVE SER SUBTRAÍDO DO MONTANTE DEVIDO PELO RÉU. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR, Apelação n. 0002769-73.2020.8.16.0061, 13ª Câmara Cível, Rel. Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, julgado em 14.04.2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA.
DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça,
a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.
V. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA C MARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Apelação Cível 021100024500, 3ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Jorge Henrique Valle Dos Santos, julgado em 01/02/2022)

Ressalto que a privação do uso de determinada importância, reduzida dos proventos de aposentadoria/pensão, recebidos mensalmente para o sustento da recorrida, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, uma vez que o desfalque no montante do benefício previdenciário, limita suas condições de sobrevivência, o que não configura mero aborrecimento.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)